Tribunal: TJBA
Processo: 0500559-91.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500559-91.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA DO CERRADO DO BRASIL CENTRAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA, ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução. Extinção sem resolução do mérito. Litispendência. Ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Princípio da causalidade. Ônus da prova. Litigância de má-fé não configurada.
A
a
ção de
embargos á
execução foi extinta pela existência de litispendência, uma vez que a pretensão veiculada na presente demanda já estaria sendo discutida em outra que lhe seria idêntica. Em que pese tenha ocorrido a extinção do feito, não houve a correspondente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fato que se discute no presente apelo. O artigo 85 do Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao vencedor. Incumbe à parte
recorrida
o ônus de comprovar que a duplicidade processual decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, como erro do sistema ou equívoco da secretaria da vara,
o que não ocorreu, sendo, dessa forma
,
cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Ainda que nas demandas extintas por litispendência n
ão haja, a rigor, vencedor e vencido - uma vez que sequer há apreciação do mérito
–
a jurisprudência tem compreendido que seria devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, a evidenciar a possibilidade de fixação da referida verba na presente espécie. Todavia, o entendimento corrente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que, no caso de extinção da
ação
pela litispendência, a fixação da verba sucumbencial deve se dar por equidade, na medida em que a finalização da demanda não se relaciona com o valor da causa ou com o proveito econômico. Desse modo, a delimitação da verba sucumbencial na presente espécie deve se basear no quanto exposto no §8º do artigo 85 do CPC, que determina a utilização das balizas expostas nos incisos §2º do mesmo dispositivo. Em apreciação de tais elementos, e cotejando-os com a causa sob foco, vê-se que é adequada e razoável a fixação da verba sucumbencial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigid
a

monetariamente

a

partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado
.
Ausência de elementos que caracterizem, de forma inequívoca, a litigância de má-fé por parte dos embargantes. Apelo
parcialmente
provido.